Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO DISTINÇÃO DO CASO COM OS JULGADOS COLACIONADOS NO PEDIDO. TESE REJEITADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DA QUANTIDADE DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A técnica de motivação per relationem, utilizada pelo juízo plantonista que apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva, é amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.
2. Não há vício de fundamentação no ato coator pelo não enfrentamento do tema atinente à presunção de inocência, porquanto o juízo não está obrigado a realizar a distinção entre o caso concreto e o julgado colacionado pela defesa, quando esse não possuir caráter vinculante. Precedente do STJ.
3. Os elementos de prova colhidos no inquérito policial evidenciam a materialidade e os indícios de autoria, bem como o risco que a liberdade do paciente representa para o meio social, uma vez que se valeu da amizade e da proximidade com a vítima para atrai-la até seus algozes, demonstrando, assim, periculosidade e ousadia ímpar.
4. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis do paciente.
5. Não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a segregação cautelar do paciente e sua eventual condenação, porquanto não é possível antecipar, nesta via estreita, a quantidade de pena e o regime prisional que serão impostos.
6. Ordem denegada.